Tribunal: STF
Processo: Rcl 66758
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Tabira/PE, em face de decisão proferida pela 18ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000796-59.2005.4.05.8303.



    Na petição inicial, aduz-se, em síntese, que o juízo reclamando, ao manter em trâmite os Embargos à Execução n. 0000009-15.2014.4.05.8303, violou a decisão proferida pelo STF no RE 1.274.672, já transitada em julgado e na qual figurou como parte.



    O reclamante defende que o equívoco foi ocasionado pela União, que comunicou, prematuramente, o provimento do recurso extraordinário à origem, antes que o processo tivesse transitado em julgado, haja vista que pendente a apreciação de recurso pelo STF. A esse propósito, aduz o seguinte:



    “Diante da informação prestada pela União, o juízo de primeiro grau determinou o envio dos autos ao TRF da 5ª Região, para que procedesse com novo julgamento, conforme determinação do STF nos autos do RE 1274672. 



    Acontece que, tanto o juízo de primeiro grau, quanto o TRF da 5ª Região, foram levados a erro pela União Federal, uma vez que a decisão apresentada pelo referido ente como sendo definitiva pelo STF nos autos do RE 1274672, na verdade, fora modificada posteriormente, tendo a mesma sido reconsiderada, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário pela União.



    (...)



    O referido acórdão transitou em julgado em 29/04/2023. 



    Deste modo, há claro trânsito em julgado dos embargos à execução nº 0000009-15.2014.4.05.8303, tendo sido apresentado pela municipalidade a certidão emitida pelo STF. 



    A continuidade de tramitação dos embargos à execução pelo TRF da 5ª Região, partiu de uma evidente má-fé da União Federal que levou a Justiça Federal da 5ª Região a erro, pois não há dúvida de que a decisão apresentada como definitiva, na verdade, foi reconsiderada pelo STF.



    Assim, a decisão reclamada não poderia desconsiderar a coisa julgada advinda do RE 1274672, devendo ser restaurada a decisão que tinha determinada a expedição do precatório”. (eDOC 1, p. 16-19)



    Assim, requer a concessão de tutela de urgência para” suspender os efeitos da decisão que afastou a existência de trânsito em julgado dos embargos à execução nº 0000009-15.2014.4.05.8303 (RE 1274672), restaurando, por consequência, a decisão que tinha determinado a expedição do precatório” (eDOC 1, p. 24-25)



    No mérito, pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na hipótese, o reclamante alega que o juízo de origem, ao manter em tramite os Embargos à Execução n. 0000009-15.2014.4.05.8303 e, consequentemente, não expedir o precatório devido, viola o entendimento firmado no RE 1.274.672.



    Inicialmente, cumpre registrar que o referido RE 1.274.672 teve origem nos Embargos à Execução n. 0000009-15.2014.4.05.8303.



    Para melhor compreensão da controvérsia, confira-se o teor do ato reclamado, que bem elucida a questão: 



    “Compulsando os autos, observo que em no âmbito do julgamento do RE 1.274.672, o STF proferiu uma primeira decisão (id. 4058303.20977848) na qual a Corte deu provimento ao recurso para "cassar o acórdão proferido, devendo outro ser proferido em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)".



    Em razão do referido decisório, os autos retornaram ao TRF5, havendo o Tribunal proferido novo julgamento (id. 4050000.38766720) afastando a possibilidade de destaque de honorários advocatícios das verbas do FUNDEB, inclusive dos juros e da correção monetária. Contra referido acórdão, o Município de Tabira apresentou embargos de declaração, os quais se encontram pendente de julgamento, sustentando a necessidade de observância da ADPF 528. 



    Ocorre que a decisão do STF, que cassou o acórdão do TRF5, não era definitiva, havendo o retorno dos autos sido, portanto, prematuro, pois não havia ocorrido o trânsito em julgado. Nesse contexto,observa-se que o escritório de advocacia responsável pelo patrocínio do Município de Tabira interpôs, no dia 25/10/2021, agravo regimental em face da decisão da do STF.



    Assim, em 13/06/2022, o STF proferiu nova decisão, na qual se retratou da decisão anterior e negou provimento ao recurso da União. A Corte entendeu que o decidido pelo Tribunal de origem não divergia da orientação do STF. 



    Em 01/09/2022, a União interpôs agravo da última decisão do STF, alegando que a aplicação da ADPF 528 corresponderia ao provimento parcial do seu recurso, pois o TRF5, em seu acórdão originário (id. ID. 4058303.16359720,pág.13), teria dito que seria possível o desconto dos honorários sobre toda a verba do FUNDEB. 



    Em decisão proferida em 22/02/2023, o STF manteve a negativa do RE 1.274.672 alegando que o Tribunal de origem não havia se manifestado sobre a questão do destaque dos honorários, razão pela qual a aplicação da ADPF não implicava em provimento do RE da União. A Corte afirmou: "(...) tendo em vista que o Tribunal de origem não se pronunciou acerca do tema acima apontado, não se mostra possível ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente da matéria, uma vez que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância". A referida decisão transitou em julgado em abril de 2023. 



    Em razão desse último decisório, sustenta o Município de Tabira que o segundo acórdão do TRF5 (id. 4050000.38766720) deve ser anulado, devendo ser considerado o trânsito em julgado do feito, prevalecendo o julgamento proferido no id. 4058303.16359720, pág.13. 



    Não obstante, os autos dos embargos à execução se encontram no TRF5, havendo registro de pendência de julgamento dos embargos opostos pelo Município, existindo intimação de pauta para o dia 19/12/2023. Observa-se, ademais, que, até o presente momento, não houve pronunciamento do STF, nem do próprio TRF5, sobre a nulidade do acórdão de id. 4050000.38766720, não cabendo a este Juízo se pronunciar sobre a questão, em detrimento dos órgãos superiores. Por outro lado, também não é da competência deste Juízo oficiar ao TRF5 sobre o imbróglio, haja vista que os fatos narrados estão devidamente documentados nos autos. 



    Nesta perspectiva, diante da complexidade do feito, houve, de fato, um erro do juízo sobre o trânsito em julgado dos embargos à execução, razão pela qual determino a imediata suspensão dos atos determinados no despacho de Id. 4058303.26996351 e na decisão de Id.4058303.28098084 - qual seja, a expedição do precatório. 



    Assim, entendo que há contradição/omissão na sentença embargada, razão pela qual os embargos de declaração merecem ser acolhidos para retificar a informação de trânsito em julgado dos embargos à execução n° 0000009-15.2014.4.05.8303.” (eDOC 14, ID: a3478a4f)



    Como visto, após o retorno dos autos ao TRF da 5ª Região, em virtude do provimento do RE 1.274.672, e do rejulgamento da causa pela origem, o STF reconsiderou a decisão anterior e negou seguimento ao recurso extraordinário. A decisão foi mantida pela Segunda Turma e transitou em julgado em 29.4.2023. Confira-se a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Financeiro. 3. Vinculação de verbas da União para manutenção e desenvolvimento da educação básica. 4. Pagamento de honorários contratuais com recurso do FUNDEF/FUNDEB. Possibilidade com a utilização dos encargos moratórios. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%”. (RE 1274672 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.3.2023)



    Todavia, mesmo após a reconsideração da decisão pelo STF e o trânsito em julgado do processo, remanesceu indevidamente em trâmite no TRF5 os embargos à execução.



    Desse modo, há que se reconhecer que o segundo acórdão do TRF5, proferido em virtude de decisão do STF que não mais subsiste, é nulo e deve ser desconsiderado. 



    Assim, observa-se que, de fato, os Embargos à Execução n. 0000009-15.2014.4.05.8303 já transitaram em julgado.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 0000009-15.2014.4.05.8303 (RE 1.274.672), ocorrido em 29.4.2023. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Comunique o Tribunal Regional Federal da 5ª Região acerca do teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente